Tribunal: TJPA
Processo: 0801814-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801814-76.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO SOARES GALINDO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801814-76.2025.8.14.0000

IMPETRANTES:

DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM, OAB/PA 3.555 E OUTROS

PACIENTE: ALESSANDRO SOARES GALINDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª
VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. PACIENTE CONDENADO A PENA DE 05 ANOS E 29 DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PLEITEANDO O INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA. PEDIDO DA DEFESA ACERCA DA ILEGALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. AFASTAMENTO DO JULGAMENTO DO REXT N. 1235340/SC (REPERCURSÃO GERAL TEMA 1068). IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DO TEMA 1068 DO STF. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, requerendo a revogação da decisão que decretou a execução imediata da pena com fulcro no Tema 1068 do STF, sob a alegação de que o fato (08/04/2017) é anterior à data em que firmado o Tema (Lei 13.964/2019), não sendo possível sua aplicação retroativa uma vez que prejudica o réu.

II. Questão em Discussão

1.

Saber se cabe o afastamento do tema 1068 do STF, não podendo a lei retroagir para prejudicar o réu. Onde este fora condenado a uma pena corpórea de 05 anos e 29 dias de reclusão no regime Semiaberto, não podendo imediatamente ter início o cumprimento de sua pena, sendo expedido o competente mandado de prisão, pois este deveria ser primeiramente intimado, para só depois, dar início ao cumprimento de sua reprimenda em regime Semiaberto.

III. Razões de Decidir

3. A decisão que determinou o cumprimento imediato da sentença decorrente do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri se mostra consonante com a tese firmada no Tema 1068 do STF, no julgamento do RE N.º 1.235.340/SC, segundo a qual “
a soberania dos veredictos do tribunal do júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo dos jurados, independentemente do total da pena aplicada
." COMANDO de aplicação imediata, inclusive aos feitos em curso, em conformidade com o art. 2º, do CPP. Inexistência de coisa julgada, não havendo que se falar em retroatividade
in malam partem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada (Tema 1068 STF).

5. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

07ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 24 de março 2025, em formato presencial.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargadora Nazaré Gouveia.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ALESSANDRO SOARES GALINDO,

em face de ato do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801728-66.2025.8.14.0401.

Narra o impetrante (fls. 03/09, ID nº 24682302), em suma
que o paciente foi submetido ao Tribunal do Júri condenando-o por homicídio simples privilegiado (artigo 121, §1º do Código Penal), a uma pena de 05 (cinco) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime Semiaberto.

Inconformado com a sentença, o paciente interpôs recurso de apelação ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pleiteando exclusivamente a revisão da dosimetria da pena, porém, até o presente momento ainda não foi julgado.

Ocorre que fora ajuizada pelo Ministério Público uma ação cautelar inominada criminal nº 0801728-66.2025.8.14.0401, pleiteando o início da execução provisória da pena imposta ao paciente, com base no Recurso Extraordinário nº 1235340/SC (repercussão geral Tema 1068), julgado pelo STF. Com efeito, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, para execução da pena provisória, medida que se revela manifestamente ilegal e abusiva.

Assim, requer o impetrante a concessão liminar do
writ,
com a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão decretada. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para que o paciente possa recorrer em liberdade até que haja o trânsito em julgado.

Recebidos os autos,
deneguei a liminar,
ocasião em que solicitei informações a autoridade coatora (fls. 46//47, ID nº 24699989).

Em sede de
informações
(fls.

56/59, ID nº 24729050), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 07 de junho de 2019, tendo sido condenado ao cumprimento de uma pena que totalizam 05 anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão em regime semiaberto, como se verifica em 34794353 (0029898-62.2017.8.14.0401).

- Naquela ocasião, foi concedido ao paciente o direito de apelar em liberdade. Remetidos os autos à instância superior, após seu retorno ao juízo
ad quem
para o cumprimento de diligências, o feito se encontra pendente de julgamento.

- O Ministério Público protocolizou Cautelar Inominada Criminal (0801728-66.2025.8.14.0401) com o objetivo de que fosse determinada a execução imediata da pena imposta ao réu condenado em Sessão do Tribunal do Júri.

- Foi determinado o cumprimento provisório da pena nos termos do disposto no artigo 492 do Código de Processo Penal, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos termos da tese firmada no Tema 1.068 de repercussão geral.

- Em decisão proferida no bojo do feito 0801728-66.2025.8.14.0401 (135713655) este Juízo, considerando o réu ter sido submetido a regime diverso do aberto, determinou a expedição do mandado de prisão, bem como o cumprimento imediato da pena.

- Cumpre esclarecer que o cumprimento provisório da pena, à luz do entendimento do STF, deve ser aplicada, independentemente do quantum da pena.

- Assim, a partir desse entendimento do STF, com efeito vinculante, e de acordo com pedido do MP, este Juízo determinou o cumprimento imediato da pena e, via de consequência, a expedição do competente mandado de prisão, de todos os réus aqui julgados, cujos apelos estejam pendentes de julgamento do TJ/PA.

No dia 17/02/2025, a Defesa ingressou com nova petição requerendo o recolhimento do mandado de prisão e sua intimação para dar início ao cumprimento de sua reprimenda em regime Semiaberto. (fls. 68/71, ID nº 24918938).

A Procuradoria de Justiça indeferiu o pedido da Defesa, uma vez que as regras da Resolução 474 do CNJ não se aplicam à ritualística do Tribunal do Júri. (fl. 77, ID nº 24918942).

Nesta
Superior Instância
(fls. 80/82, ID nº 24948339), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal no imediato cumprimento da execução da pena do paciente.

No dia 20/02/2025, foi indeferido o pedido de reiteração do pedido de liminar, a fim de dar cumprimento à Resolução 474/2022 do CNJ (fl. 83, ID nº 25007619).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na concessão da ordem para que seja revogado o mandado de prisão contra o paciente expedido ante impossibilidade de aplicação ao caso do Tema 1068 do STF, uma vez que sua tese foi firmada em data posterior à sentença em questão e que é princípio constitucional a irretroatividade de lei mais gravosa, sendo pacífico e consolidado o entendimento de que a lei só retroage se for para beneficiar o réu.

Preenchidos, os pressupostos legais, conheço do writ e passo à sua análise.

Alega o impetrante, que o paciente foi condenado a uma pena corpórea de 05 anos e 29 dias de reclusão no regime Semiaberto, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri em
07/06/2019 e que o R
epresentante do Ministério Público requereu a execução imediata da sentença, com expedição do respectivo mandado de prisão, tendo por fundamento ao pleito o entendimento firmado no Tema 1068 pelo STF, e que o magistrado, determinou a prisão do ora paciente, mas que tal decisão não deve prosperar uma vez que a decisão superior pela execução imediata da pena foi firmada em data posterior à infração, razão pela qual só pode ser aplicada a fatos posteriores uma vez que a lei não pode retroagir em prejuízo do réu.

Em que pese a argumentação trazida aos autos pelo impetrante, tem-se que o STF ao formular a tese firmada no Tema 1068 – reconhecendo que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total de pena aplicada, não modulou os seus efeitos, de onde se conclui que não se aplica somente aos processos já transitados em julgado.

O
quantum
de pena ao paciente cominada, 05 anos e 29 dias de reclusão, não ensejaria o decreto preventivo, nos termos do art. 492, I, e, do CPP, contudo, a tese firmada no Tema 1068 do STF, reconheceu a legalidade da execução imediata da pena independentemente do valor da condenação, sendo tal entendimento aplicável ao caso do paciente uma vez que ainda não transitada em julgado sua sentença e, conforme a jurisprudência, a alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente aos casos já definitivamente julgados, não sendo este o caso dos autos.

Ademais, o comando previsto na alínea e, do inciso I, do artigo 492 do CPP tem natureza processual e está sujeito à regra
tempus regit actum
, motivo pelo qual suas disposições se aplicam imediatamente, sendo irrelevante que o crime tenha sido cometido anteriormente à sua edição e/ou o réu sentenciando também em momento anterior, não havendo que se falar em retroatividade
in malam partem
para imediato cumprimento da execução da pena com a aplicação ao caso do Tema 1068 do STF, pois, como cediço, em se tratando de norma processual, esta, pelo princípio
tempus regit actum
, se aplica a partir de sua vigência e inclusive aos procedimentos em curso, conforme aduz o art. 2º, do CPP. Além do mais, as teses fixadas pelo STF, em repercussão geral, têm aplicação imediata.

Assim, a alegação de que tem o paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri - por ter respondido ao processo em liberdade e pelo fato de a norma que passou a permitir a execução antecipada da pena ter entrado em vigor apenas depois de sua condenação -, não prospera uma vez que de acordo com a Súmula vinculante 10, do STF, a natureza processual do dispositivo legal no qual foi baseado o decreto de condução do paciente ao cárcere, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, detém aplicação imediata - constitucionalidade reconhecida pela Corte Suprema ao firmar sua tese -, sendo neste sentido a jurisprudência do C. STJ (STJ - HC: 961320, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 22/11/2024).

Ressalto ainda, por oportuno, que a tese firmada pelo STF no Tema 1068, foi fixada em julgamento de um caso ocorrido no ano de 2016, antes mesmo da Lei 13.964/19, não havendo que se falar em modulação de seus efeitos, como bem ressaltou o Des. Eduardo Machado, do TJMG, em seu voto no HC 1.0000.24.490639-2/00, julgado em 10/12/2024, assim afirmando
, in verbis
:

"Ademais, ainda que o Supremo Tribunal Federal não tenha determinado expressamente sobre a incidência temporal do dispositivo, vê-se que, através de um silêncio eloquente, o julgado goza de aplicabilidade imediata a todos os processos em curso, ainda que o crime tenha sido cometido em data anterior, mormente porque a referida tese fora fixada em um caso de feminicídio ocorrido em 11 de agosto de 2016, antes, portanto, da vigência da Lei 13.964/2019, pelo que não há que se falar em modulação dos efeitos da decisão
(RE 1.235.340)."

E ainda:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - ARTIGO 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO TEMA 1.068 - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO VIOLAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo dos jurados, independentemente do total da pena aplicada" (Tema nº 1.068/STF).
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 39130841820248130000, Relator.: Des.(a) Mauro Riuji Yamane (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/10/2024).

Quanto à aplicação da Resolução n. 474/2022 do CNJ, a qual prevê que
para o cumprimento da pena em regime Semiaberto seja iniciado com a intimação da pessoa condenada para comparecer ao juízo, a qual a defesa pleiteou, adianto que não há como aplicá-la
in casu,
uma vez que a
s resoluções emitidas pelo CNJ são meramente orientações, ou seja, não possuem o condão de gerar efeito vinculante ao magistrado. Ademais, as regras da Resolução 474 do CNJ não se aplicam à ritualística do Tribunal do Júri, como bem salientou a Procuradoria.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal na imediata execução da pena do paciente, devendo o mesmo iniciá-la no regime Semiaberto, tal qual definido na Sentença do Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 25/03/2025